Tribunal: TJES
Processo: 5011429-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011429-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EXPEDITO VIANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011429-04.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): JOSÉ EXPEDITO VIANA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda original foi ajuizada por JOSE EXPEDITO VIANA, que alegou ter tido sua televisão e aparelho TV BOX danificados em fevereiro de 2024, em decorrência de um curto-circuito ou sobrecarga elétrica na rede de energia. O autor buscou o ressarcimento dos prejuízos junto à concessionária, ora recorrida, por meio de requerimentos administrativos, inclusive junto ao PROCON, mas não obteve êxito, enquanto o condomínio onde reside, também afetado pelo mesmo evento, teria sido indenizado. Diante da recusa administrativa, o autor pleiteou judicialmente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao custo de reparo dos equipamentos, e por danos morais, em razão dos transtornos e da frustração experimentados.

A sentença recorrida (ID 11769903), após rejeitar a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O juízo sentenciante considerou que os documentos juntados aos autos, incluindo laudo técnico do condomínio, protocolos de atendimento, orçamentos para reparo da TV e a negativa de ressarcimento pela EDP, eram suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga elétrica, provocada por falha no fornecimento de energia, e os danos aos aparelhos do autor. Assim, a sentença condenou a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a restituir o valor de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 11769907), a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de perícia técnica para aferir a causa dos danos, o que seria incompatível com o rito sumaríssimo. No mérito, a recorrente argumenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que seguiu os procedimentos regulatórios da ANEEL e que a documentação apresentada pelo consumidor não foi suficiente para comprovar o nexo de causalidade, impugnando, inclusive, o parecer técnico do condomínio por não se referir diretamente à unidade consumidora do autor. Adicionalmente, a recorrente defende a inexistência de danos morais, classificando os fatos como mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado. Por fim, contesta a comprovação dos danos materiais, afirmando que o pedido foi genérico e desprovido de provas adequadas.

É o breve relato.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
em razão da necessidade de produção de prova pericial, arguida pela recorrente, entende-se que a mesma não merece prosperar. A documentação acostada aos autos, conforme bem analisado pelo juízo de origem, revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia. O autor apresentou notas fiscais da televisão (ID 11769360), orçamentos para o reparo dos aparelhos (IDs 11769373 e 11769375), pareceres do PROCON (IDs 11769361, 11769367, 11769368, 11769371, 11769377), protocolos de solicitação de ressarcimento junto à EDP (ID 11769370, 11769374, 11769376) e a negativa da concessionária (ID 11769374). Além disso, a ocorrência de sobrecarga elétrica que afetou o condomínio onde o autor reside, com laudo técnico e indenização já concedida ao condomínio (IDs 11769362, 11769363, 11769364, 11769369), corrobora a versão dos fatos apresentada pelo consumidor. A complexidade da causa, para fins de afastamento da competência dos Juizados Especiais, somente se configura quando a prova pericial se mostra indispensável e não pode ser substituída por outros meios probatórios, o que não é o caso, especialmente considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente. Rejeito a preliminar

No que concerne ao mérito da demanda, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como fornecedora de serviços essenciais, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, que estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...].” A recorrente, em sua defesa, invoca a Resolução Normativa nº 1000/21 da ANEEL e o PRODIST Módulo 9, que estabelecem os procedimentos para ressarcimento de danos elétricos. Contudo, a aplicação dessas normas administrativas não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária perante o consumidor, mas apenas regulamenta o procedimento administrativo para o ressarcimento.

A recorrente argumenta, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço e a falta de comprovação do nexo de causalidade. No entanto, como bem analisado pelo juízo de primeiro grau, as provas constantes nos autos permitem concluir pela existência do nexo de causalidade. A sentença destacou que os documentos apresentados pelo consumidor “são suficientes para comprovar que o dano ao aparelho de TV e TV BOX foi decorrente de uma sobrecarga elétrica provocada por falha no fornecimento de energia, bastando a análise da ordem cronológica dos fatos ocorridas também com o condomínio que o autor reside, o que implica, inegável, responsabilidade da ré." A EDP, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme lhe impõe o § 3º do artigo 14 do CDC. A alegação de que o consumidor não teria seguido integralmente o procedimento administrativo ou apresentado documentação completa não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, especialmente quando o conjunto probatório dos autos, incluindo os orçamentos e a nota fiscal de reparo (ID 47546872), demonstra a ocorrência do dano e sua relação com a falha no fornecimento de energia. Portanto,
a condenação por danos materiais deve ser mantida.

No que se refere aos
danos morais
, contudo, entendo que a sentença merece reforma. Embora a falha na prestação de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, e a subsequente recusa em ressarcir os danos materiais possam gerar aborrecimentos e frustrações ao consumidor, é fundamental distinguir o mero dissabor do cotidiano do verdadeiro dano moral indenizável. O dano moral, para ser configurado, exige uma violação a direitos da personalidade que extrapolem o razoável, afetando a dignidade da pessoa. No presente caso, os fatos narrados, embora incômodos, não se mostram aptos a configurar um abalo moral de tal magnitude que justifique a indenização pleiteada. A queima de aparelhos eletrônicos, por si só, sem a demonstração de consequências mais graves ou duradouras que afetem a esfera íntima do indivíduo, tende a ser enquadrada como mero dissabor, inerente às vicissitudes da vida em sociedade e às relações de consumo. A frustração pela não resolução administrativa do problema, embora compreensível, não se traduz automaticamente em dano moral, sob pena de banalização do instituto. A condenação por danos morais deve ser reservada para situações que realmente atinjam a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada do consumidor de forma significativa, o que não se vislumbra de forma cabal nos autos.

Assim, considerando que a situação vivenciada pelo autor, embora desagradável, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e não configurou lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para REFORMAR A SENTENÇA
no que tange à condenação por danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização a esse título.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)